Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 85, § 2o.
I. É lícita a incidência não cumulativa da comissão de permanência no período de inadimplemento.
II. Os honorários de 5% “do valor atribuído à causa”, previstos no artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, foram projetados para estimular o cumprimento voluntário do mandado monitório.
III. Descumprido o mandado monitório e constituído o título judicial, a verba honorária deve ser fixada segundo a regra geral disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.